Tribunal: TJDFT
Processo: 0714375-11.2019.8.07.0007
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Apelação Cível Processo n. : 0714375-11.2019.8.07.0007 Apelante(s) GILSON ALVES DE LIMA e AMRIT CARVALHO DE LIMA Apelado(s) GOLD AMARGOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA. Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E S P A C H O Trata-se de apelação interposta por Gilson Alves de Lima e Amrit Carvalho de Lima contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga (Id 15655979) que, nos autos do cumprimento de sentença ajuizado pelos ora recorrentes em desfavor de Gold Amargos Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda., extinguiu o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 924, I, c/c os arts. 513 e 771 do CPC[1], sob o fundamento de que, nos termos do art. 49 da Lei n. 11.101/2005, com a homologação do plano de recuperação judicial no Juízo Falimentar, ocorre a novação dos créditos anteriores ao pedido, ainda que não vencidos, devendo a parte habilitar os créditos no referido Juízo. Não houve condenação em honorários advocatícios. As despesas processuais ficaram a cargo da devedora, ora apelada. Inconformados, recorreram os exequentes. Em razões recursais (Id 15655983), asseveram que, conquanto o contrato entabulado entre as partes seja anterior à homologação do pedido de recuperação judicial, a obrigação tornou-se exigível, por meio do título executivo judicial, após o trânsito em julgado do processo condenatório, que, por sua vez, ocorreu após o processamento da recuperação. Nesse sentido, argumentam que não ocorreu a novação, devendo o cumprimento de sentença ser processado no Juízo de origem, conforme o disposto no art. 49 da Lei 11.101/2005. Colacionam jurisprudência abonando sua tese. Requerem, ao final, o conhecimento e provimento do presente recurso para tornar sem efeito a sentença, determinando-se o retorno dos autos à origem, para regular prosseguimento do cumprimento de sentença. Preparo recolhido (Id 15655984). A sentença foi mantida em sede de juízo de retratação (Id 15655987). Sem contrarrazões, pois, no entendimento do Juízo de origem, seria dispensável “a intimação do réu para responder à apelação, conforme determinado pelo art. 331, § 1o, do CPC, uma vez que a eventual prolação de acórdão capaz de reformar a sentença impugnada não implicaria em prejuízo deste. No caso de devolução dos autos à origem, com o eventual início da fase executiva, proceder-se-á a intimação regular do devedor que, em sede de impugnação poderá alegar todas as defesas cabíveis” (Id 15655987). Malgrado o entendimento do Juízo manifestado na aludida decisão (Id 15655987), não se pode olvidar que deve ser dada à parte executada, ora apelada, a possibilidade de se manifestar sobre a determinação de habilitação dos créditos exequendos no Juízo Falimentar, impondo-se, portanto, a aplicação do disposto no § 1o do art. 331 do CPC[2], no sentido de que, se “não houver retratação, o juiz mandará citar o réu para responder ao recurso”. Assim, com a finalidade de obstar eventual alegação de nulidade de julgamento proferido nesta instância, em razão da não observância do procedimento legal previsto para o direito de defesa das partes, os autos devem retornar à origem para adoção das medias destinadas à intimação da executada para apresentar resposta ao presente recurso de apelação. À vista do exposto, com fundamento no art. 932, I, do CPC[3], c/c o art. 87, I, do RITJDFT[4], CONVERTO o julgamento em diligência e determino o retorno dos autos à primeira instância para intimação da executada, Gold Amargos Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda., para, querendo, apresentar resposta ao recurso, nos moldes previstos no art. 331, § 1o, do CPC. Cumpra-se e publique-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 1 de setembro de 2020. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 924. Extingue-se a execução quando: I - a petição inicial for indeferida (...) Art. 513. O cumprimento da sentença será feito segundo as regras deste Título, observando-se, no que couber e conforme a natureza da obrigação, o disposto no Livro II da Parte Especial deste Código. Art. 771. Ouvidos todos os interessados, no prazo de 10 (dez) dias, sobre o quadro geral dos credores, o juiz proferirá sentença. [2] Art. 331. Indeferida a petição inicial, o autor poderá apelar, facultado ao juiz, no prazo de 5 (cinco) dias, retratar-se. § 1o Se não houver retratação, o juiz mandará citar o réu para responder ao recurso. [3] Art. 932. Incumbe ao relator: I - dirigir e ordenar o processo no tribunal (...) [4] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: I - ordenar e dirigir o processo no tribunal, inclusive quanto à produção de prova; (...)